Tribunal: TJES
Processo: 0000176-87.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-87.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO CEZAR SILLER e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
OMISS
ÃO
. HONORÁRIOS
RECURSAIS

EM FAVOR D
E
DEFENSOR DATIVO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

2.
Recurso conhecido e provido
para
,
à luz do trabalho realizado
, do zelo profissional e da complexidade da causa, comp
o
r
o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, em favor d
a
defensor
a
dativ
a
, no importe de R$
8
00,00 (
Oitocentos
reais).

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000176-87.2019.8.08.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO CEZAR SILLER, FLAVIO SANTIAGO PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A
Advogado do(a) APELADO: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000176-87.2019.8.08.0042

EMBARGANTE
:

FLÁVIO SANTIAGO PEREIRA
e
PAULO CEZAR SILLER

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
pedid
o
de
reconsideração

(ID 6833087)
apresentad
o
pela
defesa
d
e
F
lávio Santiago Pereira
e
Paulo Cezar Siller
,
que ora recebo como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
em face do acórdão
(ID 6460634)
,
que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
.

Em
suas razões, a defesa sustenta a existência de omissão no
julgado
, pelo não arbitramento de honorários por sua atuação como advogada dativa dos apelados.

Pois bem.

De início
, destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

O
bserv
o
que, de fato,
o
v. Acórdão olvidou-se de fixar os honorários recursais devidos ao advogado dativo, sendo imperioso promover a sua integração nesta oportunidade.

Na espécie
, os apelados foram assistidos pela douta Defensora Dativa,
Dr
a
.
REGINA MÁRCIA PORTINHO MOTTA
,
inscrita na
OAB/ES
nº 13.338.

Assim
, con
siderando
a regra estabelecida no art. 85, §2
º
, do CP
C,

à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, comp
o
nho
o julgado
para
arbitr
ar

os
honorários advocatícios em sede recursal, no importe de R$
8
00,00 (
o
itoc
e
ntos reais)
,
a serem pagos pelo
Estado do Es
pírito Santo
.

P
ortanto, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)